Tribunal: TJPA
Processo: 0813448-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813448-69.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: HELESTAINY SANTOS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. CRIME HEDIONDO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado, formulado por apenado condenado por crime de estupro, sob o fundamento de que a gravidade concreta do delito afasta a aplicação da medida, apesar de cumprimento do lapso temporal e de pareceres técnico e ministerial favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por crime hediondo, especificamente estupro, impede a concessão do regime semiaberto harmonizado, à luz da Portaria nº 001/2025 – VEP/RMB, da Súmula Vinculante nº 56 do STF e da Resolução nº 62 do CNJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Portaria nº 001/2025 admite, em regra, a análise individualizada de pedidos de regime harmonizado mesmo em casos de crimes hediondos, desde que presentes requisitos objetivos e subjetivos.

4. A decisão agravada considerou que a gravidade concreta do delito cometido – estupro – constitui elemento suficiente para indeferir o pedido, tendo em vista os efeitos irreversíveis à vítima e a reprovabilidade social da conduta.

5. A harmonização do regime não configura direito subjetivo absoluto, sendo legítima sua negativa quando justificada por critérios de segurança coletiva e proporcionalidade na execução penal.

6. A fundamentação do juízo de origem alinha-se à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará, que admite o indeferimento da medida em casos de crimes de alta gravidade, mesmo diante de pareceres favoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de execução penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão do regime semiaberto harmonizado, embora admitida para crimes hediondos, está condicionada à análise individualizada, sendo legítima sua negativa com base na gravidade concreta do delito.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; LEP, arts. 112 e 117; Súmula Vinculante nº 56 do STF; Resolução CNJ nº 62/2020; Portaria nº 001/2025 – VEP/RMB.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AgExec nº 0813101-70.2024.8.14.0000, Rel. Des. Rômulo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 28/01/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
HELESTAINY SANTOS DA SILVA,
irresignado com decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA (SEQ. 386.1), que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000083-67.2021.8.14.0070, indeferiu ao apenado o benefício do regime semiaberto harmonizado, em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico.

Em
razões recursais
, salienta a defesa que o reeducando cumpre pena de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime semiaberto, na Unidade de Custódia e Reinserção do Coqueiro. Em fevereiro de 2025, requereu ao juízo da execução sua inclusão no regime
semiaberto harmonizado
, amparado na Portaria nº 001/2025 da Vara de Execuções Penais, por preencher todos os requisitos objetivos e subjetivos ali previstos. O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, e o exame criminológico realizado pela Comissão Técnica de Classificação também atestou a aptidão do apenado para o benefício. Ainda assim, em abril de 2025, o juízo de origem indeferiu a pretensão, com fundamento de que, embora atingido o lapso temporal, a condenação por crime de natureza gravíssima, no caso, estupro, afastaria a possibilidade de concessão.

Sustenta que a decisão contraria os parâmetros da Portaria supramencionada, que admite análise individualizada mesmo em crimes hediondos, e desconsidera os pareceres técnicos e ministeriais que foram favoráveis. Ressalta que possui apenas uma condenação, apresenta histórico carcerário positivo, sem faltas graves ou descumprimentos, e sempre cumpriu regularmente suas saídas temporárias.

Argumenta que a previsão para progressão ao regime aberto é em janeiro de 2026 e que já cumpriu mais da metade da pena, mostrando condições para usufruir do regime harmonizado.

Defende que tanto a Súmula Vinculante nº 56 do STF quanto a Resolução nº 62 do CNJ respaldam a concessão diante da superlotação carcerária e que a própria Portaria nº 001/2025 flexibilizou a análise para casos de crimes hediondos. Assim, pede a reforma da decisão recorrida, para que lhe seja reconhecido o direito à inclusão no regime semiaberto harmonizado.

Roga pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 28058799), o RMP pugna pela reforma da decisão a
quo
, a fim de que seja concedido ao apenado o benefício pretendido.

Instado a se manifestar, o
Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada,
sob os seguintes termos:
“Após reanálise dos autos, nos termos do parágrafo único, do art. 589, do CPP, entendo que a Decisão guerreada deve ser MANTIDA por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do Decisum, haja vista que o item 1.3 permite e análise individualizada do caso para fins de concessão do benefício indeferido por este Juízo, tendo este Juízo entendimento de que a gravidade de conduta do agente não autoriza a saída antecipada da custódia por meio da concessão de prisão domiciliar antes do preenchimento do requisito objetivo para progressão de regime”
(ID 21049790, pág. 48).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronuncia-se pelo
conhecimento e provimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de concessão do regime semiaberto harmonizado ao agravante, diante da negativa do juízo singular fundada na gravidade abstrata do delito.

A Portaria nº 001/2025 – GAB/VEP-RMB estabelece requisitos objetivos e subjetivos para a inclusão de apenados no regime semiaberto harmonizado, permitindo a análise individualizada inclusive em casos de crimes hediondos, desde que ausentes faltas graves recentes e presente histórico carcerário positivo, confira-se:

“1- QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão ao regime aberto em até 18 (dezoito) meses – um ano e seis meses;

1.2 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão ao regime aberto em até 24 (vinte e quatro) meses – dois anos, referente aos apenados que estejam de trabalho externo/convênio ou estudo a mais de 06 (seis) meses; devendo a SEAP comprovar documentalmente a atividade laborativa/estudo/convênio, ficando dispensados os referidos apenados do critério de n°1.4.

1.3 – Para os crimes de qualquer natureza (incluindo crimes hediondos ou equiparados) a análise para a concessão do benefício se dará de forma individualizada;

1.4 – Não terá direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de duas condenações;”

Com efeito, a
Portaria nº 001/2025 – VEP/RMB
estabeleceu critérios objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, alinhando-se à
Súmula Vinculante nº 56 do STF
e à
Resolução nº 62 do CNJ
. Não obstante, a mesma normativa ressalvou que a
análise deve ser individualizada, especialmente em relação a crimes de natureza gravíssima, como os hediondos, de modo a preservar o equilíbrio entre o direito individual do apenado e a proteção da sociedade.

No caso,
embora o agravante demonstre comportamento carcerário satisfatório e previsão de progressão ao regime aberto em 20/01/2026
, pesa em seu desfavor a
gravidade concreta do delito praticado
.
O crime de estupro, além de hediondo, é dotado de extrema reprovabilidade social, produzindo consequências severas e irreversíveis à vítima. Esse dado, longe de ser mera abstração, compõe elemento legítimo na aferição dos requisitos subjetivos exigidos pela Portaria.

De outro vértice, o regime semiaberto harmonizado
não se aplica automaticamente a condenados por crimes hediondos
, cabendo ao juiz da execução, em exercício da proximidade com a realidade prisional, valorar a pertinência da medida.

Não se trata, aqui, de negar a força normativa da Súmula Vinculante nº 56 ou da Portaria local, mas de reconhecer que
a harmonização não constitui direito subjetivo irrestrito, sujeitando-se ao exame das circunstâncias do caso concreto
. No presente feito, o juízo de origem, de forma fundamentada, entendeu que
a gravidade do delito de estupro inviabiliza a concessão, e tal juízo valorativo encontra respaldo na necessidade de resguardar a segurança coletiva e a proporcionalidade da execução penal.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVADO CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. IMPUGNAÇÃO DA NOTA TÉCNICA QUE DISCIPLINA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. AGRAVADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33, CAPUT, QUE NÃO FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O Ministério Público agravou da decisão, afirmando que o agravado aduzindo que a Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização é ilegal e que o recorrido foi condenado pela prático de crime hediondo.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – Se a nota técnica do GMF é ilegal.

3 – A condenação pela prática de crime hediondo afasta, ou não, a possibilidade de aplicação do regime semiaberto harmonizado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 – A nota técnica exarada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Carcerário e de Medidas Sócioeducativas não fez qualquer inovação no ordenamento jurídico, mas sim, padronizou os critérios para a concessão do benefício, razão pela qual este diploma não padece de qualquer ilegalidade.

5 – O agravado não faz jus ao regime semiaberto harmonizado, uma vez que está cumprindo pena pela prática de crime hediondo, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser cassada.

IV – DISPOSITIVO

6 – Agravo conhecido e provido. Decisão unânime.

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813101-70.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025).”

Ante o exposto, acompanhando em parte o parecer ministerial,
conheço do recurso e

lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025